Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão relativa à alegação de inexigibilidade do título executivo e à forma de aplicação da taxa SELIC. As alegações, reeditadas nesta sede, foram suficientemente apreciadas no acórdão embargado, bem destacado o não cabimento da rediscussão da alegada inexigibilidade da obrigação, já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada. 1.1. Da mesma forma, questão da aplicação da taxa SELIC foi enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices.
2. Quanto às demais matérias tratadas nas razões dos embargos (prejudicialidade externa, impossibilidade de expedição de requisitório com base no Tema 28 do STF e inconstitucionalidade do art. 22, § 1o da Resolução 303/2019 do CNJ), não foram indicados quaisquer vícios sanáveis pelos embargos de declaração (art. 1.022, CPC). Evidenciada a intenção de rediscutir o mérito do acórdão embargado, o que é inadmissível.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.